Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-79.2023.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Crime nº 8000354-79.2023.8.05.0158, da Comarca de Mairi Apelantes: Antônio Rios Freitas Júnior, Cayck Oliveira Sampaio Silva e Raul Oliveira Sampaio Silva Advogados: Dr. Felipe Mendes Oliveira e Dr. Taciano Rios de Souza Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PENAS DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL. APELO DE ANTÔNIO RIOS FREITAS JÚNIOR PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28, AMBOS DA LEI 11.343/06. APELO DE CAYCK OLIVEIRA SAMPAIO SILVA E RAUL OLIVEIRA SAMPAIO SILVA, NO SENTIDO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS ILÍCITAS, INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DOS APELOS. DEMONSTRAM OS AUTOS QUE TESTEMUNHA OUVIDA SOB SIGILO LEGAL, INFORMOU, COM DETALHES, QUE ANTÔNIO RIOS FREITAS JÚNIOR, CAYCK OLIVEIRA SAMPAIO SILVA E RAUL OLIVEIRA SAMPAIO SILVA TRAFICAVAM DROGAS, SENDO, ENTÃO, DEFLAGRADA A OPERAÇÃO DENOMINADA “UNOCORPUS”, ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO TOMBADO SOB O Nº 8000071-56.2023.8.05.0158, E EM 16.03.2023, POR VOLTA DAS 06:00H, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA MAIRI, CUMPRIU-SE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DESTES, SENDO APREENDIDO MACONHA EM PODER DE ANTÔNIO RIOS FREITAS JÚNIOR, NA SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO FERREIRA, Nº 50, CENTRO, MAIRI-BA, NAS FORMAS PRENSADA E “IN NATURA”, ARMAZENADAS EM SACOLAS PLÁSTICAS, ASSIM COMO DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO, E EM PODER DE CAYCK OLIVEIRA SAMPAIO SILVA E RAUL OLIVEIRA SAMPAIO SILVA, NA RESIDÊNCIA DESTES, PORÇÕES DE MACONHA, TESOURA, EMBALAGENS PLÁSTICAS E BANDEJA DE ALUMÍNIO UTILIZADA PARA CORTE DA DROGA, SENDO TODOS PRESOS EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELA FARTA PROVA MATERIAL, BEM COMO PELA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. APELOS NÃO PROVIDOS. Circunstâncias judiciais favoráveis. Penas-base foram fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, pois demonstrada a dedicação dos apelantes à atividade criminosa. Presente ação penal que se iniciou com notícia de que os apelantes participavam de associação criminosa, tendo sido instaurado procedimento investigatório e expedido, nos autos de nº. 8000071-56.2023.8.05.0158, mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, culminando com a apreensão de 127g (cento e vinte e sete gramas) de maconha, com os apelantes. Inexistência de causas de aumento. Manutenção das penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Montante da pena privativa de liberdade que impede a substituição por penas restritivas de direitos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 8000354-79.2023.8.05.0158, da Vara Crime da Comarca de Mairi, onde figuram como apelantes ANTÔNIO RIOS FREITAS JÚNIOR, CAYCK OLIVEIRA SAMPAIO SILVA e RAUL OLIVEIRA SAMPAIO SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)